Tribunal: STF
Processo: RE 1506831
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público visando à proteção do interesse público. Pedido de tutela antecipada. Estado do Rio de Janeiro e Município de Varre-Sai no polo passivo. Pedido de condenação solidária dos entes na obrigação de executar as obras previstas no Convênio nº 047/2004, quais sejam, a construção de 50 (cinquenta) casas populares, sendo 15 (quinze) na localidade de Santa Rita do Prata e 35 (trinta e cinco) na localidade de Taquara Branca, desconsiderando-se todos os termos aditivos subsequentes, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias. Decisão deferindo o pedido de antecipação de tutela, e posterior revogação. Sentença de procedência. Apelo interposto pelo Estado, onde reiterou a preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade passiva do Estado do Rio de Janeiro encontra fundamento no artigo 23 da CRFB/1988. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado. A Ação Civil Pública é instrumento apropriado à proteção dos interesses coletivos e difusos. O direito à moradia (art. 5º, XXII, da CRFB/1988) figura como garantia constitucional fundamental do indivíduo. As obras para construção das aludidas casas estão paralisadas desde 2007, havendo 34 (trinta e quatro) casas semi-prontas em Santa Rita do Prata e nenhuma casa na localidade de Taquara Branca, estando os bens públicos abandonados e degradando-se, sem que sejam utilizados para os fins a que se destinam. Omissão do Estado na fiscalização da aplicação dos valores repassados ao Município e omissão do Município quando da paralisação e abandono das obras. As provas carreadas aos autos são suficientes para o controle jurisdicional. Houve constatação das irregularidades apontadas. Razoabilidade das astreintes fixadas e do prazo para cumprimento da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. DESPROVIMENTO DO APELO. Em REEXAME NECESSÁRIO, revogou-se a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.”



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 2º e 167 da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido, ao confirmar a condenação do Estado recorrente na obrigação de construir casas populares dentro de prazo determinado, “[...] adentrou em seara que lhe é defesa”, uma vez que “[...] a escolha da obra a ser realizada, do método e prazo de execução dos serviços, dentre as opções previstas em lei, insere-se na discricionariedade do Estado, cujos atos decisórios refletem um juízo de conveniência e oportunidade, a impedir a interferência do Judiciário”, sob pena de afrontar o princípio da independência entre os Poderes.



    Aduz-se, ainda, que o requerente vem cumprindo sua obrigação constitucional na implantação de políticas públicas com vistas à melhoria das condições dos desabrigados, mas dentro da “reserva do possível” à vista dos recursos orçamentários disponíveis, de maneira que “A manutenção da ordem acarretaria, portanto, desvio de verba orçamentária de programas igualmente relevantes, além de gerar a realização de despesa pública desprovida de previsão em Lei, além de desnecessária, diante do que já foi realizado, desde a propositura da ação”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    Da leitura dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem negou provimento à apelação em reexame necessário sob os seguintes fundamentos:



    “O caso é de um Convênio entre Estado e Município, tendo por objetivo cooperação financeira e técnica na construção de 50 (cinquenta) casas populares, de 31m2, nas localidades “Santa Rita do Prata” e “Taquara Branca”, à razão de 15 (quinze) nesta e 35 (trinta e cinco) naquela, destinadas à população de baixa renda; devendo o Estado repassar verbas para que o programa fosse cumprido pelo ente municipal.



    Tenha-se presente que as obras para construção das aludidas casas estão paralisadas desde 2007, havendo 34 (trinta e quatro) casas semi-prontas em Santa Rita do Prata e nenhuma casa na localidade de Taquara Branca, estando os bens públicos abandonados e degradando-se, sem que sejam utilizados para os fins a que se destinam.



    [...]



    Tenha-se presente que as provas produzidas foram suficientes para a composição da lide, demonstrando cabalmente o comportamento omissivo do Estado e do Município. O Ministério Público comprovou o abandono das obras de construção das casas populares, (ainda em meados do ano de 2007!), que se encontravam paralisadas e expostas a intempéries da natureza e de vândalos, em processo de depreciação; enquanto dezenas de munícipes necessitam de moradia. Houve evidente desvio de verbas, pelo Município, que continuaram a ser repassadas pelo Estado, até, pelo menos o ano de 2008. Indubitavelmente, houve omissão do Estado na fiscalização da aplicação dos valores repassados ao Município e omissão do Município quando da paralisação e abandono das obras.



    Salienta-se que o direito à moradia, ao lado do direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB/1988), figura como garantia constitucional fundamental do indivíduo e, por consequência, é inderrogável pelo Poder Constituinte, encontrando-se insculpido no art. 6º, da CRFB/1988, in verbis (grifos nossos):



    “Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.



    Com efeito, a possibilidade de intervenção judicial na condução das políticas públicas é hoje amplamente acolhida pela doutrina e jurisprudência; entretanto com limites e em situações excepcionais para que não se tenha como inócua a separação de Poderes, princípio basilar assegurado no art. 2º da CRFB/1988. Aliás, essa é a dificuldade - coordenar a convivência harmônica entre os Poderes da República, porquanto se de um lado não cabe ao juiz ditar comportamentos ao Executivo ou ao Legislativo, de outro a função precípua do Judiciário é proteger e assegurar direitos, revisando a conduta dos demais Poderes quando imprescindível.”



    No julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, ao tempo em que foi permitida a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, esta Corte explicitou que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.



    A decisão pela obrigatoriedade de “construção de 50 (cinquenta) casas populares, sendo 15 (quinze) na localidade de Santa Rita do Prata e 35 (trinta e cinco) na localidade de Taquara Branca ... no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias”, além de consistir em medida executiva pontual, perpassa pela análise de mérito administrativo, o que não foi autorizado no julgamento do paradigma da Repercussão Geral referente ao Tema 698. Este é um juízo adstrito à conveniência e oportunidade da Administração, que detém os elementos necessários à eleição de prioridades, definição dos caminhos administrativos e adequação às leis relativas às finanças públicas. É um juízo cujo exercício compete ao Poder Executivo.



    No caso concreto, para cumprir a obrigação imposta pela decisão judicial, a Administração Pública teria de realizar novo planejamento de suas atividades e, diante da finitude dos recursos públicos, deixaria de realizar gastos antes previstos para outras prioridades eventualmente até mais relevantes e urgentes.



    Impor tal obrigação com prazo certo, tão somente porque a questão foi judicializada, fere o princípio da isonomia em relação àquelas políticas públicas que não foram objeto de judicialização.



    As obrigações em questão somente podem ser dimensionadas quando considerada a situação de todas as áreas de atuação do Município, sob pena de precarização das condições estruturais daquelas que não foram beneficiadas pela decisão judicial. 



    Exigir que os entes públicos cumpram obrigações desta natureza de forma setorizada, pontual e específica não contribui para a gestão ambiental do país, independentemente das óbvias boas intenções. Pelo contrário, desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos recursos públicos.



    Entendo, portanto, em conformidade com a tese referente ao Tema 698 de Repercussão Geral, que é plenamente possível que o Poder Judiciário estabeleça finalidades a serem perseguidas pela Administração Pública, em cenário de ausência ou deficiência grave do serviço, razão pela qual não reconheço violação ao art. 2º da Constituição Federal.



    Todavia, não cabe ao Poder Judiciário determinar que o Poder Executivo realize a execução de medida pontual em determinado prazo, que pode não ser o possível tecnicamente e à luz das leis orçamentárias. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para afastar o prazo imposto unilateralmente e determinar que os prazos de execução das medidas devem ser pactuados entre as partes, na fase de cumprimento de sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente